Tribunal: TJMT
Processo: 1025514-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025514-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GOTARDO - CPF: 334.978.009-10 (AGRAVANTE), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA (AGRAVADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (AGRAVADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO – A
USÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE NOS MOLDES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – ART. 135, CPC-ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES – INEXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DA DEVEDORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– RECURSO PROVIDO
.

A nova legislação processual previu a instauração de incidente processual, com fulcro

na observância do princípio do contraditório. Inteligência do art. 135, do CPC.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio.

No caso, resta evidente que os exequentes não demonstraram, de forma cabal, a ocorrência das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 50, do C. Civil, centrando sua argumentação no fato do processo se arrastar por longos anos sem o devido pagamento da dívida, aliado à suposto encerramento irregular e ausência bens penhoráveis,

o que torna incabível, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Luiz Antônio Gotardo
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 00044-27.07.2018.8.11.0041, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Gotardo & Cia Ltda., e o direcionamento dos atos executórios em face do sócio, ora agravante.

Inconformado, insurge-se o agravante, sustentando que não está comprovado o abuso da personalidade jurídica da empresa executada, e a simples inadimplência não induz à responsabilização do sócio por obrigações da pessoa jurídica.

Segue, alegando a inexistência de elementos capazes de comprovar má-fé ou malícia pelo agravante, porque o cancelamento do registro da empresa não induz em atitude maliciosa a justificar o afastamento da personalidade jurídica.

Pontua o não preenchimento dos requisitos a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, vez que carecem provas do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e aponta o cerceamento de defesa, porque a personalidade foi afastada, sem a realização de prévio contraditório, notadamente audiência de instrução.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 155249653.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 1559287271, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no Id n. 156167654, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica manejado em caráter incidental nos autos da ação de execução de sentença n. 0003389-43.2007.8.11.0041, requerendo o afastamento da autonomia patrimonial da empresa executada para a inclusão do sócio no polo passivo, afim do direcionamento dos atos executivos.

Cinge-se que foi proposta na origem ação de execução de sentença para cobrança de honorários advocatícios.

Durante a marcha processual, o exequente manejou incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, pleiteando a inclusão do sócio da referida empresa no polo passivo da demanda, sob a alegação de que houve o seu encerramento irregular, em razão do cancelamento do registro da entidade jurídica junto à Jucemat, aliado ao inadimplemento e inexistência de bens passiveis de penhora.

A togada
a quo
vislumbrando os requisitos do art. 50 do Código Civil, notadamente, a tentativa frustrada de localização de bens há mais de 13 anos, aliado ao cancelamento do registro da empresa executada, acolheu o pedido incidental e determinou o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, e a inclusão do representante legal, sócio administrador, no polo passivo da lide.

Insurge-se, então, o agravante, contra o pronunciamento judicial buscando a reforma da decisão agravada, fundamentado na tese do cerceamento de defesa e ausência dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Inicialmente, registra-se que a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Lembro que a desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito das relações civis gerais, como é o caso em pauta, está disciplinada no art. 50 do C.Civil, o qual

adotou a chamada teoria maior da desconsideração, que

exige que se prove o desvio de finalidade (teoria maior subjetiva) ou a confusão patrimonial (teoria maior objetiva), como se infere:

“
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica
.”

Nesse contexto, segundo inteligência do aludido dispositivo infralegal, deve-se comprovar: a) abuso da personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial); b) que os administradores ou sócios da pessoa jurídica foram beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

No caso em pauta, a juíza
a quo
considerou o longo trâmite da ação executiva, o insucesso na busca por bens da pessoa jurídica aliado ao encerramento da empresa como requisitos necessários à afetação do patrimônio do sócio.

Todavia, a jurisprudência uníssona do c. Superior Tribunal de Justiça entende que o encerramento irregular da empresa somado a mera inadimplência e inexistência de bens suficientes para pagamento do crédito exequendo não constitui motivo bastante para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, para afastar a autonomia patrimonial da entidade e atingir bens dos sócios.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE. REQUISITOS INSUFICIENTES. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.

1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2.
A presença de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à inexistência de bens suficientes para pagamento do crédito exequendo não constitui motivo bastante para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica.

3. A pretensão de reexame das provas dos autos não é cabível na via do recurso especial.

4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 2.205.498/DF, 3a Turma, Rel.

Ministra Nancy Andrighi, j. 28.11.22 - negritei.)

Nessa toada, é a jurisprudência desta Corte.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO INDEMONSTRADOS – ENCERRAMENTO IRREGULAR - ABUSO NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O encerramento irregular da empresa não basta para a desconsideração da pessoa jurídica e, consequentemente, a afetação do patrimônio dos sócios. Para que isso ocorra, é imprescindível a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica, o que não restou demonstrado nos autos.”
(RAI n.

1006734-35.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j.

25.05.22).

Sendo assim, a mera insuficiência de bens da empresa devedora não basta para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, a não ser que tenha havido má-fé, no sentido de se desfazer dos bens para prejudicar seus credores, o que não ficou devidamente provado nos autos, até porque, à vista da lei processual civil vigente, não basta apenas o requerimento de inclusão dos sócios, vez que a norma prevê o trâmite da desconsideração da personalidade jurídica como um incidente processual – que somente não ocorrerá, caso o processo já tenha sido instaurado contra o sócio ou a pessoa jurídica (art. 134, §2o, do CPC), o que não é o caso dos autos.

À vista disso, com a devida vênia, a d. magistrada

não agiu com o costumeiro acerto na espécie, devendo ser reformada a decisão
a quo
, para indeferir, ao menos, neste momento prévio, à mingua do contraditório, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023